Tribunal: TJDFT
Processo: 0007124-55.2006.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE. OMISSÃO. PARCIALMENTE VERIFICADA. JUSTIÇA GRATUITA. PRIMEIRO EMBARGANTE. GRATUIDADE CONCEDIDA ANTERIORMENTE. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. SEGUNDA EMBARGANTE. AUSÊNCIA. APRECIAÇÃO. REQUERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SUSPENSÃO.
1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; corrigir erro material.
2. A exigibilidade das verbas sucumbenciais fica suspensa nas hipóteses em que for vencido beneficiário da gratuidade de justiça nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.
3. A ausência de apreciação do requerimento de concessão da gratuidade da justiça formulado por um dos embargantes associada à inexistência de novo requerimento perante o Juízo de Primeiro Grau obsta a aplicação da regra contida no art. 98 do Código de Processo Civil em seu benefício.
4. O provimento dos embargos de declaração, mesmo que opostos com o fim de prequestionamento, depende da demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
5. Embargos de declaração parcialmente providos.